Tribunal: TJDFT
Processo: 0735880-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Os pressupostos processuais recursais são cognoscíveis a qualquer tempo. No caso, o confronto da fundamentação recursal com a decisão agravada indica a aparente falta de interesse recursal quanto às matérias relativas aos parâmetros de cálculos utilizados (incidência de juros de moratórios, termo inicial de juros moratórios e atualização monetária do débito – ID 30572509 – pág. 15) que não foram confrontadas pela decisão agravada. À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo legal, diga quanto ao pressuposto processual do interesse recursal quanto aos temas acima referidos. Após, com ou sem manifestação do agravante, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora